Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. NULIDADE DE AUTO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez tratado todo o tema elencado na apelação – permanência do invasor até que se esgotem as medidas restritivas causadas pela pandemia de Covid-19 -, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de vícios elencados no art. 1.022, do CPC (omissão e obscuridade) recomenda a rejeição do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.